Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-68.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006928-68.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Andreia Aparecida de Castro Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115720967):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA ORIGEM – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PACIENTE COM DEZ MESES DE IDADE – PERMANÊNCIA EM PRONTO ATENDIMENTO 3 DIAS SEM DIAGNÓSTICO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA PELA APELANTE COM EFICÁCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – ART. 14 DO CDC - CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANOS COMPROVADOS –REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE RAZÓAVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – PEDIDO INSUBSISTENTE - VALOR QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte contrária não se desincumbiu do ônus de apresentar fato superveniente que demonstre mudança da situação financeira do requerente, é infundado o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. O hospital tem responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando comprovado que os danos decorreram da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A demora no diagnóstico e atendimento de paciente com apenas dez meses de idade causa abalo, angústia e aflição, e não mero aborrecimento. Desse modo, é devida a indenização. Quando o arbitramento dos danos morais atende às peculiaridades do caso concreto (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor, caráter punitivo e compensatório), a quantia não comporta redução na segunda instância. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
(TJ-MT 00205541620138110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Andreia Aparecida de Castro Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 369 do CPC e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) teve o seu direito constitucional de ampla defesa violado, uma vez que não lhe foi oportunizado produzir nos autos todas as provas cabíveis para demonstrar seus direitos (...)”.
Aduz que “(...) no caso em tela existe a necessidade de realização de pericia medica para comprovar a causa mortis, o atendimento médico e se os documentos juntados pela recorrida estão em conformidade com a ciência medica. (...)”.
Recurso tempestivo (id 119572462).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 119483468).
Contrarrazões apresentadas (id 122661958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 369 do CPC está amparada no argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois não foi oportunizada à parte recorrente a produção de provas consideradas imprescindíveis à solução da lide.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) em que pese a alegação de ter havido cerceamento de defesa, da análise da demanda apresentada, verifica-se que a comprovação das alegações apresentadas na inicial se dá por meio de documentos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
Como bem destacado pelo Magistrado sentenciante, “o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados tratam-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente. No mais, observo que a autora pugnou pela produção de prova de forma genérica. Embora a requerida tenha pugnado pela produção de prova oral e pericial, entendo que as questões de fato e de direito já estão bem postas pelas partes, não havendo necessidade da prova solicitada ante o que há de controverso nos autos” (sic).
De mais a mais, ao que se infere dos autos, as provas carreadas são suficientes para a resolução da demanda, sendo despicienda maior dilação probatória e, estando formada a convicção do Juízo sobre o litígio, é dever do Magistrado indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme letra do artigo 370, parágrafo único c/c art. 443, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ERRO MÉDICO. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização da prova pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela ausência de danos morais e materiais. Assim, alterar o entendimento da Corte local demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1460524/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o inciso LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça